Tribunal: TJPA
Processo: 0019419-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019419-24.2014.8.14.0301
APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS MESMO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONCORDÂNCIA. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – Afirma a parte Apelante sobre a abusividade dos juros capitalização ilegal dos mesmos. Entretanto, no ato de pactuação do contrato, tal cláusula foi aceita. Além do que, os Tribunais, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da possibilidade. Sendo assim, inexiste razão à parte apelante. Não pode o apelante, após a pactuação, querer realizar pagamento de valor inferior sem justo motivo;

II – RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO
em face de sentença – ID 1838952, fls. 1/5) proferida, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento c/ Pedido de Tutela Antecipada (Processo n.º 0019419-24.2014.8.14.0301), ajuizada em desfavor do
BANCO HONDA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...) Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, julgo improcedentes os pedidos. A parte autora arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 02 salários-mínimos, nos termos do artigo 85, § 8º do CPC, ficando sua execução suspensa, com fundamento no art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 dias (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. (...)”

A pretensão inicial da autora, ora apelante, resume-se em ver declarada a abusividade das taxas de juros utilizadas pela ré, ora apelada, bem como da comissão de permanência
.

O Magistrado do Juízo de primeiro grau entendeu não haver abusividade nas taxas de juros utilizadas, vez que ambos os contratantes pactuaram livremente – ID 1838952, fls
. 1/5.

Irresignado, o autor interpôs Recurso de Apelação, alegando sobre necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, em virtude dos juros abusivos e ilegais, bem como da impossibilidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos
.

O Banco recorrido apresentou contrarrazões recursais – ID 1838953, fls. 1/12, pugnando o improvimento do recurso e a consequente manutenção da decisão de primeiro grau.

O recurso foi recebido por esta Relatora em seu duplo efeito.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e isento de
preparo por estar sob o pálio da justiça gratuita (fls. 40/42)
. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminar a ser examinada, passo ao exame do mérito.

No que tange à alegação de Cobrança de Juros Capitalizados com a necessidade de declaração da abusividade, entendo não ter razão a parte apelante, vez que o contrato foi realizado pela livre vontade de ambas as partes, não havendo comprovação de qualquer vício de vontade capaz de anular ou invalidar a contratação inicial.

Além do que, a simples alegação de cobrança de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano não configura abusividade.

Os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento da referida possibilidade, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Julgamento: 20/06/2013

Órgão Julgador: 3ª Turma

Publicação: 28/06/2013

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Processo REsp 1095852 PR 2008/0211803-7

Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Julgamento: 14/03/2012

Órgão Julgador: 2ª Seção

Publicação: 19/03/2012

Ementa

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH.CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MENSAIS.IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. ART. 354

CC 2002. ART.
993

CC
1916.

(...)

2. Segundo o acórdão no Recurso Repetitivo 1.070.297, para oscontratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até a entrada em vigor da Lei 11.977/2009 não havia regra especial a propósito da capitalização de juros, de modo que incidia a restrição Lei de Usura (Decreto 22.626/33, art. 4º). Assim, para tais contratos, não é válida a capitalização de juros vencidos e não pagos em intervalo inferior a um ano, permitida a capitalização anual, regra geral que independe de pactuação expressa. Ressalva do pontoo de vista da Relatora, no sentido da aplicabilidade, no SFH, do art. 5º da MP 2.170-36, permissivo da capitalização mensal, desde que expressamente pactuada.

3. No Sistema Financeiro da Habitação, os pagamentos mensais devem ser imputados primeiramente aos juros e depois ao principal, nos termos do disposto no art.
354

Código Civil
em vigor (art. 993Código de 1916). Entendimento consagrado no julgamento, pela Corte especial, do Recurso Especial nº 1.194.402-RS (Relator Min. Teori Albino Zavascki), submetido ao rito do art. 543-C.

4. Se o pagamento mensal não for suficiente para a quitação sequer dos juros, a determinação de lançamento dos juros vencidos e não pagos em conta separada, sujeita apenas à correção monetária, com o fim exclusivo de evitar a prática de anatocismo, encontra apoio na jurisprudência atual do STJ. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

Processo AC 10016130108166001 MG

Relator: Alberto Henrique

Julgamento: 06/02/2014

Órgão Julgador: 13ª Câmara Cível

Publicação: 14/02/2014

Ementa

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE.

É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.170-36), desde que pactuada.

Processo AC 10016130027499001 MG

Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014

Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível

Publicação: 10/03/2014

Ementa

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17.

Desse modo, não pode a parte apelante após a pactuação, querer pagar valor inferior ao devido, sem que haja justo motivo para tanto. Constata-se, ainda, que alega os fatos sem trazer, nem ao menos, indícios de provas, demonstrando a fragilidade das alegações.

A apelação não traz elementos sólidos capazes de reformar o julgado de primeiro grau, nem a juntada das provas / pedidos devidos, razão pela qual não há possibilidade de reformar o julgado.

Com relação a comissão de permanência, não há comprovação da cumulação com outros encargos, impossibilitando a declaração de ilegalidade. Sendo assim, a medida mais adequada é a manutenção da decisão de primeiro grau.

Isto posto, com base no que fora exposto acima, voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos seus termos, nos moldes do voto acima apresentado.

É como voto.

Belém(PA), de

de 2020
.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020